Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-86.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 492 DO STF. DISTINÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. ÁREA COMUM. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO DEVIDA.
1. As obrigações decorrentes da utilização de área comum administrada por associação de moradores anteriores a Lei 13.465/2017 depende de expressa adesão do possuidor de lote localizado no condomínio irregular, além da publicidade. Tema 492 do STF.
2. Hipótese em que o ato constitutivo da associação se encontra registrado em escritura pública, aliado à expressa anuência do cessionário por ocasião da aquisição de direito sobre o imóvel acerca do dever de passar a responder pelas despesas condominiais. Obrigação devida.
3. A rigor, os Temas 492 do STF e 882 do STJ não se aplicam aos chamados “condomínios de fato”, originados de parcelamento irregular, mas sim às associações de morares que se reúnem para cotizar melhorias nas áreas públicas de loteamentos urbanos abertos, sem a copropriedade de área comum.
4. Recurso do Condomínio autor conhecido e provido. Recurso da parte requerida conhecido e não provido.